Tribunal: TJES
Processo: 5000649-95.2023.8.08.0058
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000649-95.2023.8.08.0058

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

APELADO: MANOEL NEVES DOS SANTOS COIMBRA e outros (3)

RELATOR(A):
DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. LIBERAÇÃO DE PENHORA APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. VALIDADE DA DETERMINAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A contra sentença da Vara Única da Comarca de Ibitirama/ES que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário vinculada à linha de crédito rural “PRONAF – MAIS ALIMENTOS – SAFRA 2012-2013”, homologou acordo celebrado entre as partes, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, e determinou a liberação da penhora judicial (SISBAJUD) após o trânsito em julgado. O recurso limita-se à insurgência contra a desconstituição da penhora, sustentando violação à cláusula contratual que previa sua manutenção até a quitação integral do acordo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível a manutenção de penhora judicial, efetivada no curso da execução, após a homologação de acordo entre as partes e consequente extinção do processo com resolução de mérito, à luz de cláusula contratual que previa sua subsistência até o adimplemento integral da dívida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A homologação judicial de transação celebrada no curso da execução implica novação objetiva da obrigação executada e extingue o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, cessando a jurisdição executiva e tornando insubsistentes os atos constritivos anteriormente efetivados.

4.
A penhora é medida acessória e instrumental à atividade jurisdicional executiva e não pode subsistir de forma desvinculada de processo ativo, sob pena de criação de figura processual incompatível com o ordenamento jurídico.

5.
Cláusula contratual que prevê a manutenção da penhora até o pagamento integral do novo débito, embora válida no plano do direito material, não tem o condão de obrigar o Poder Judiciário a manter ato de império (constrição de valores) após extinção da jurisdição executiva.

6.
A homologação do acordo confere ao credor título executivo judicial (art. 515, II, do CPC), apto a ensejar, em caso de inadimplemento, novo pedido de cumprimento de sentença e reiteração de medidas coercitivas, inclusive penhora.

7.
A penhora incidente sobre verbas de natureza alimentar, como proventos de aposentadoria, é vedada pelo art. 833, IV e X, do CPC, sendo inadmissível sua manutenção no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A homologação judicial de acordo celebrado em execução extingue o processo com resolução de mérito e impede a manutenção da penhora anteriormente efetivada.

2.
A cláusula contratual que condiciona a liberação da penhora ao adimplemento integral do acordo não vincula o juízo após a extinção da jurisdição executiva.

3.
É incabível a permanência de medida constritiva em processo extinto, sobretudo quando recair sobre verbas impenhoráveis por força de lei.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 487, III, “b”; 515, II; 833, IV e X.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A,
com vistas ao reexame da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama/ES, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de
MANOEL NEVES DOS SANTOS COIMBRA, FLORISVALDA COIMBRA DOS SANTOS, IVANETE NEVES DOS SANTOS
e
LUIS ADRIANO DOS SANTOS
, homologou o acordo celebrado entre as partes (Id n. 61689805) e, por conseguinte, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC, determinando ainda, após o trânsito em julgado, a desconstituição da penhora judicial (SISBAJUD) realizada nos autos.

Em suas razões recursais (Id n. 13907741), o
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
sustenta, em suma, que:
(i)
a homologação da transação pelo juízo de origem extrapolou os limites do pedido, ao determinar a liberação da penhora sem que tal providência tivesse sido solicitada pelas partes;
(ii)
a cláusula nona, alínea “b”, do termo aditivo expressamente condicionou a desconstituição da penhora à quitação integral do débito, circunstância que deveria ter sido respeitada;
(iii)
a sentença homologatória não poderia alterar o conteúdo negocial pactuado entre as partes, sob pena de violação aos princípios da autonomia da vontade, da legalidade e do contraditório.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença, a fim de que seja preservada a penhora judicial até o efetivo adimplemento da dívida ajustada.

Contrarrazões apresentadas por
MANOEL NEVES DOS SANTOS COIMBRA
no Id n. 13907744, pugnando pelo desprovimento do recurso. Para tanto, argumenta que:
(i)
a homologação da transação extinguiu a execução, tornando insubsistentes os atos constritivos, nos termos do art. 487, III, do CPC;
(ii)
os valores penhorados têm origem em proventos de aposentadoria, o que atrairia a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC;
(iii)
eventual inadimplemento do acordo ensejaria nova execução, sendo incabível a manutenção de medida constritiva em processo extinto.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória/ES, 18 de julho de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A,
com vistas ao reexame da sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Ibitirama/ES, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de
MANOEL NEVES DOS SANTOS COIMBRA, FLORISVALDA COIMBRA DOS SANTOS, IVANETE NEVES DOS SANTOS
e
LUIS ADRIANO DOS SANTOS
, homologou o acordo celebrado entre as partes (Id n. 61689805) e, por conseguinte, extinguiu o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, do CPC, determinando ainda, após o trânsito em julgado, a desconstituição da penhora judicial (SISBAJUD) realizada nos autos.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Na origem, trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial, proposta por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A (BANDES)
em face de
MANOEL NEVES DOS SANTOS COIMBRA, FLORISVALDA COIMBRA DOS SANTOS, IVANETE NEVES DOS SANTOS
e
LUIS ADRIANO DOS SANTOS
, com base na Cédula de Crédito Bancário n.º 65256/1, celebrada em 05/06/2013, no valor original de R$ 25.800,00, vinculada à linha de crédito rural “BNDES – PRONAF – MAIS ALIMENTOS – SAFRA 2012-2013”

A obrigação avençada previa o pagamento do débito em cinco prestações anuais, com vencimentos de 15/06/2016 a 15/06/2020. Alegando inadimplemento contratual, o exequente ajuizou execução em 30/10/2023, postulando a satisfação do crédito inadimplido, com os encargos legais e contratuais incidentes.

No curso da execução, as partes formalizaram acordo para refinanciamento da dívida. O novo pacto, realizado por meio do Termo Aditivo à Cédula de Crédito Bancário n.º 65256/1 (Id n. 13907482), foi subscrito em 13/01/2025 e consolidou o débito em R$ 19.000,00, a serem pagos em quatro prestações anuais pelo sistema francês de amortização (Price), com vencimentos de 20/12/2025 a 20/12/2028.

Com base nesse instrumento, as partes requereram a homologação judicial da transação (Id n. 61689805).

Sobreveio, então, sentença de homologação do acordo (Id n. 13907735), que extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, indeferindo o pedido de suspensão do feito até o adimplemento integral das parcelas. Determinou-se, ainda, que a penhora realizada por meio do SISBAJUD fosse desconstituída após o trânsito em julgado da decisão, autorizando-se o levantamento dos valores eventualmente bloqueados.

Inconformado com a ordem de liberação da penhora, o exequente opôs embargos de declaração (Id n. 13907740), apontando contradição entre a sentença homologatória e a cláusula contratual que previa a manutenção da garantia até o pagamento total da dívida.

Contudo, os embargos foram rejeitados por meio da decisão constante no Id n. 13907740, sob o fundamento de que a homologação judicial da transação, nos termos do art. 487, III, do CPC, põe fim à jurisdição executiva, sendo inadmissível a manutenção de medida constritiva em processo extinto. A decisão destacou, ainda, que o instrumento contratual requereu expressamente a homologação judicial, o que importa extinção do processo com resolução de mérito, sendo incompatível com a continuidade da penhora.

Contra essa decisão, o
BANDES
interpôs recurso de Apelação (Id n. 13907741), sustentando, em suma, que:
(i)
a homologação da transação pelo juízo de origem extrapolou os limites do pedido, ao determinar a liberação da penhora sem que tal providência tivesse sido solicitada pelas partes;
(ii)
a cláusula nona, alínea “b”, do termo aditivo expressamente condicionou a desconstituição da penhora à quitação integral do débito, circunstância que deveria ter sido respeitada;
(iii)
a sentença homologatória não poderia alterar o conteúdo negocial pactuado entre as partes, sob pena de violação aos princípios da autonomia da vontade, da legalidade e do contraditório.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma parcial da sentença, a fim de que seja preservada a penhora judicial até o efetivo adimplemento da dívida ajustada.

Contrarrazões apresentadas por
MANOEL NEVES DOS SANTOS COIMBRA
no Id n. 13907744, pugnando pelo desprovimento do recurso. Para tanto, argumenta que:
(i)
a homologação da transação extinguiu a execução, tornando insubsistentes os atos constritivos, nos termos do art. 487, III, do CPC;
(ii)
os valores penhorados têm origem em proventos de aposentadoria, o que atrairia a regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC;
(iii)
eventual inadimplemento do acordo ensejaria nova execução, sendo incabível a manutenção de medida constritiva em processo extinto.

Pois bem.

Pondero, de plano, que
o presente recurso
não se insurge
contra o indeferimento do pedido de suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo
, mas
apenas contra o capítulo da sentença que determinou a desconstituição da penhora judicial (SISBAJUD) após o trânsito em julgado da decisão homologatória.

A discussão recursal limita-se, pois, à possibilidade de manutenção da penhora judicial anteriormente efetivada, após a extinção da ação de execução.

A pretensão recursal funda-se na cláusula nona, alínea “b”, do termo aditivo (Id n. 61689805).

Todavia, razão não assiste ao apelante.

Com a celebração do acordo e sua homologação pelo juízo, a obrigação executada originalmente se extinguiu, sendo substituída por nova obrigação, assumida pelas partes em condições distintas, configurando verdadeira novação objetiva. A constrição judicial, que tinha como fundamento assegurar a eficácia da execução fundada em título extrajudicial, perdeu seu objeto com a extinção do processo executivo.

Uma vez extinto o processo, cessa a jurisdição executiva do Estado para aquele feito. A penhora, por sua natureza, é um ato de constrição acessório e instrumental, cuja finalidade é garantir a satisfação de um crédito em um processo em curso. Como bem salientado pelo magistrado de primeiro grau, a penhora "perde sua razão de ser a partir da extinção da ação de execução". Não, portanto, há amparo legal para a subsistência de uma medida coercitiva em um processo que já findou.

A pretensão do Apelante de manter a constrição
sine die
, para garantir o adimplemento de parcelas futuras de um acordo, representaria a criação de uma figura processual atípica: uma penhora "órfã", desvinculada de um processo ativo.

Para além disso, anoto que princípio do pacta sunt servanda não é absoluto, encontrando limites nas normas de ordem pública, como o são as regras que estruturam o processo e definem os contornos da jurisdição.

A Cláusula Nona, alínea "b", do termo aditivo, que prevê a manutenção da penhora, embora válida como obrigação entre as partes no plano do direito material, não possui força para obrigar o Poder Judiciário a agir de modo contrário às normas processuais. Ou seja, tal cláusula não pode impor ao juízo a manutenção de um ato de império - a penhora - após ele mesmo ter declarado o exaurimento de sua função jurisdicional para aquele caso.

É fundamental ressaltar que a decisão de liberar os valores constritos não deixa o credor desamparado. O acordo homologado judicialmente constitui um novo e robusto título executivo judicial (art. 515, II, CPC).

Na hipótese de inadimplemento futuro por parte dos devedores, o Apelante poderá, de forma célere, iniciar a fase de cumprimento de sentença, requerendo, nesse novo cenário, as medidas coercitivas que entender cabíveis, inclusive um novo pedido de penhora via SISBAJUD. Este é o caminho processual adequado e previsto em lei.

Por fim, verifica-se que os valores constritos judicialmente recaem sobre verbas de natureza alimentar, notadamente proventos de aposentadoria, o que atrai a incidência das regras do art. 833, IV e X, do CPC, tornando a constrição judicial ainda mais inadequada no caso concreto.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar